Tribunal: TJDFT
Processo: 0734800-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734800-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARIDELSON SEBASTIAO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo no 0712292-06.2020.8.07.0001, movido em desfavor de ARIEDELSON SEBASTIÃO DE ALMEIDA, indeferiu seu pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes e de certidão de inteiro teor para fins de protesto (ID 104718612, origem). Nas razões (ID 30334190), narra tratar-se de execução de título apurado pelo TCDF, o qual proferiu decisão condenando o executado ao pagamento de multa no valor de R$ 3.000,00. Assevera terem sido realizadas diversas diligências na busca de bens penhoráveis, todas infrutíferas. Em razão disso, requereu ao juízo de origem a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e a expedição de certidão de inteiro teor do título executado. Ato contínuo, argumenta terem sido indeferidos os pedidos. Sustenta ter o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado de Recurso Especial Repetitivo, estabelecido que “nas execuções fiscais, o juiz deve, a pedido do credor, autorizar a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes”, independentemente do esgotamento de outras medidas executivas. Alega, ainda, que a expedição de certidão para protesto é totalmente compatível com a execução de título extrajudicial, sobretudo em face do regramento do parágrafo único do artigo 771 do Código de Processo Civil, o qual permite expressamente a aplicação, de forma subsidiária, aos processos de execução, das disposições constantes no Livro I da parte especial, que abrange o artigo 517 da norma processual. Assevera a necessidade da medida a fim de possibilitar a adoção dos necessários meios coativos em face do devedor, com o objetivo de atenuar os efeitos da suspensão da marcha processual. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Ausência de preparo, tendo em vista a isenção legal. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes e de certidão de inteiro teor para fins de protesto. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Sobre a matéria, esta Corte tem entendido que, restando frustradas as diligências realizadas para encontrar bens em nome do devedor, não se verifica óbice para a utilização do SerasaJUD. Quanto à emissão de certidão de inteiro teor para fins de protesto, de igual forma este Tribunal entende pela ausência de impedimento à sua aplicação no âmbito da ação de execução de título extrajudicial, sobretudo diante do inadimplemento do executado e da ausência de bens penhoráveis. Confira: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. ART. 517 DO CPC. EXPEDIÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o art. 782, § 3o, do CPC, o juiz, a requerimento da parte, pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Trata-se de medida coercitiva indireta destinada a proporcionar máxima efetividade à execução. 2. Constatado que as tentativas de localização de bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito não foram frutíferas, revela-se útil e viável a inclusão do nome do executado, ora agravado, em cadastro de inadimplentes, com a finalidade de compeli-lo a efetuar o pagamento devido. 3. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, por meio de certidão de teor, nos termos do art. 517 do CPC. Embora o referido dispositivo legal faça parte de capítulo do Código de Processo Civil relativo ao cumprimento de sentença, trata de medida coercitiva compatível com a execução de título extrajudicial, com base nos parágrafos únicos dos arts. 318 e 771 do CPC. 4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de inclusão dos dados do devedor em cadastros de inadimplentes, por meio do sistema Serasajud, e determinar a expedição de certidão de inteiro teor, com base no art. 517 do CPC. (Acórdão 1361313, 07122805820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) No entanto, não se vislumbra, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida antecipada, porquanto o douto magistrado a quo, embora tenha indeferido os pleitos, determinou a suspensão do feito na forma do art. 921, inciso III, do CPC, o que não lhe trará maiores prejuízo, porquanto os autos poderão ser desarquivados a qualquer tempo. Logo, ausente o perigo de dano, a matéria pode ser decidida quando da análise do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator